Tribunal: TJDFT
Processo: 0707972-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707972-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEORGE EDUARDO DA SILVA DE SOUSA IMPETRANTE: DANIELLA VISONA BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por DANIELLA VISONÁ BARBOSA em favor do paciente GEORGE EDUARDO DA SILVA DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo 7a Vara Criminal de Brasília/DF, em face da manutenção da prisão preventiva do paciente. A impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base na gravidade dos fatos alegados e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Argumenta que a prisão preventiva é desnecessária e não está devidamente fundamentada, pois não há provas concretas de que o paciente represente um risco à sociedade ou ao processo, indicando que esse encontra-se preso desde novembro de 2024, sem que tenha sido intimado para prestar esclarecimentos, e que não há relação desse com os demais corréus. Verbera que a decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em um contexto genérico referentes aos corréus e sem pertinência ao paciente. A defesa argumenta, também, que a prisão preventiva deve ser uma medida excepcional e que, no caso, não há elementos concretos que justifiquem sua manutenção, apontando que a decisão que manteve a prisão preventiva seguiu a mesma linha genérica da decisão anterior, sem trazer novos fundamentos. A ausência de contemporaneidade entre os fatos e a decretação da prisão preventiva compromete a legalidade da medida, pois não há um perigo real e atual para a sociedade ou para o andamento do processo, aduzindo que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, ressaltando que a manutenção da prisão preventiva trará enormes prejuízos ao paciente, tanto morais quanto psicológicos. Ao final, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura. Alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem nos termos do pedido liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente sob a alegação de ter sido decretada com base em fundamentos genéricos e não em provas concretas de risco à sociedade ou ao processo. Vindica ainda a ausência de contemporaneidade, porquanto a prisão preventiva foi decretada mais de um ano após os fatos investigados, o que compromete a legalidade da medida. Aponta que a manutenção da prisão preventiva trará enormes prejuízos morais e psicológicos ao paciente e que medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A análise do presente writ e, também, dos autos da ação penal originária ApOrd 0701546-79.2025.8.07.0009, indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria, na conduta praticada mediante grave ameaça, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, em consulta a ação penal originária (ApOrd 0715782-31.2023.8.07.0001) evidenciam a existência do delito e os indícios de autoria, consoante se extrai do Relatório Informativo no 669/2024 e do Relatório Final (IDs 213244781 e 213773993). As referidas peças inquisitoriais evidenciam que GEORGE teria participação na venda das res furtiva, que atuou na organização e no comando do grupo criminoso, inclusive com a aquisição de um revolver e hospedagem para os seus membros. Por oportuno, transcrevo trecho dos referidos documentos: ID 213244781 Conforme visto no bojo do presente informativo, a exaustiva investigação promovida pela DRF I foi hábil em demonstrar o envolvimento de GEORGE EDUARDO DA SILVA DE SOUSA, vulgo “DÚ” ou “DUDÚ”, WILLIAN DE OLIVEIRA MONTEIRO, vulgo “TITELA”, e ANSELMO XAVIER DE SOUZA, vulgo “JAPA”, em torno de uma organização criminosa popularmente alcunhada de GANGUE DO ROLEX, a qual praticou os roubos descritos nas ocorrências n.o 124/2023 – CORPATRI e n.o 2126/2023 – 1a DP, respectivamente apurados nos inquéritos policiais n.o 44/2023 – CORPATR e n.o 199/2023 – 1a DP, ocasião em que eles também utilizaram uma motocicleta adulterada. Nessa esteira de argumentação, verificou-se que GEORGE EDUARDO DA SILVA DE SOUSA, vulgo “DÚ” ou “DUDÚ”, foi o membro da ORCRIM incumbido por atuar nos bastidores, ajeitando toda a logística necessária ao sucesso da empreitada arquitetada In casu, restou evidenciado que ele arrumou ao menos uma motocicleta utilizada pela organização criminosa para tomar o relógio da vítima e, literalmente, forneceu casa (com internet), comida e roupa lavada a WILLIAN DE OLIVEIRA MONTEIRO e, posteriormente, também a ANSELMO XAVIER DE SOUZA, recebendo, em troca, o seu quinhão na divisão do objeto subtraído. ID 213773993 A análise dos dados obtidos, em especial os constantes nas conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp, trouxeram aos investigadores as seguintes constatações: Foram identificadas 02 (duas) associação criminosas, especializadas na prática de roubos de relógio de luxo, atuando no DF – de forma independente - no período compreendido entre 20/03/2023 e 03/04/2023, as quais possuíam um “elo” em comum, o investigado GEORGE EDUARDO DA SILVA DE SOUSA, vulgo “DÚ” ou “DUDÚ”. Além de não terem sido identificadas interações entre WILLIAN, ANSELMO e os indivíduos presos na ocasião do APF 132/2023 - 24a DP, por meio da análise do conteúdo dos aparelhos apreendidos, o Agente Especial Berrnardo Leal, à fl. 68, do relatório policial destaca um colóquio no qual GEORGE EDUARDO é questionado por ALFREDO FELICE sobre o número de quadrilhas que estariam, naquela data, atuando no Distrito Federal naquele período, tendo GEORGE respondido que apenas 1 (uma), ou seja, aquela composta por ele, WILLIAN e ANSELMO. (...) Por outro lado, os diálogos destacados entre GEORGE EDUARDO e os roubadores ALFREDO FELICE e LUCAS SILVA DE ABREU corroboram as conclusões do item II da presente representação, demonstrando, claramente, que GEORGE EDUARDO é o responsável por toda parte logística-operacional dos roubadores taboanenses, providenciando hospedagem, armas de fogo, motocicletas para serem utilizadas nos crimes, bem como arregimentando indivíduos do DF para auxiliarem nas empreitadas. É o que se depreende das fls. 63 a 83 do informativo policial acostado aos autos. (...) Já o indiciado GEORGE EDUARDO prestou auxílio material para a prática do crime, fornecendo hospedagem aos comparsas e, ao menos, uma das motocicletas empregadas no crime objeto do presente procedimento, conforme ficou comprovado na análise dos diálogos de fls. 20/49 e de fls. 70/83. Ademais, fica evidente nos diálogos que parte dos valores obtidos com a res furtiva seria a ele destinada. Neste contexto, está demonstrada a existência da materialidade e indícios da conduta tipificada nos artigos 157, § 2o, inc. II, § 2o-A, I, do CP, porquanto o paciente, juntamente com os outros integrante do grupo, subtraiu para si, mediante grave ameaça com arma de fogo, bens alheios. Consoante se extrai das transcrições das mensagens trocadas pelos corréus, não se sustenta a alegação de ausência de relação desses com o paciente. Há elementos consistentes a apontar a efetiva participação de GEORGE na organização do grupo, exercendo, inclusive, papel preponderante na liderança. Não obstante a impetrante sustente a primariedade do paciente, tal circunstância, por si, não afasta a possibilidade da segregação cautelar. Vale dizer, a primariedade se constitui objeto de aferição por ocasião da dosimetria da pena de eventual condenação. Todavia, para a prisão cautelar, em face da sua natureza processual, os requisitos a serem considerados são os dos artigos 312 e 313 da Lei Processual Criminal. A propósito, confira-se: Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Subtração do celular da vítima, em concurso de pessoas e mediante ameaça com emprego de um canivete. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Regime prisional e participação de menor importância. Teses defensivas que devem ser suscitadas durante a instrução processual. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Primariedade, ausência de maus antecedentes e condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Correta a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento no modus operandi da infração penal e do risco concreto de reiteração delitiva, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e ocupação lícita não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1819336, 07527722420238070000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constata-se que as garantias preceituadas nos princípios da inocência, da ampla defesa e do contraditório não restaram maculadas, sobretudo considerando que a prisão preventiva é medida cautelar, está amparada no ordenamento legal e, no presente caso, estão demonstrados os requisitos. Da mesma forma, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, visto que, conforme entendimento do colendo STJ, “embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020). Esta egrégia Corte não destoa do entendimento acima sufragado, verbis: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. O impetrante alega, preliminarmente, incompetência do juízo e cerceamento de defesa e, no mérito, ausência dos requisitos para a segregação cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente; e (ii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As alegações de incompetência do juízo e cerceamento de defesa não foram analisadas pelo Juízo de origem, o que obsta sua análise nesta instância, sob pena de supressão de instância. 4. A prisão preventiva do paciente encontra fundamento no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, demonstrados pela gravidade concreta da conduta e pela necessidade de preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. 5. A contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao paciente. 6. Eventuais condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. 7. Inviável a análise aprofundada, em sede de habeas corpus, de questões relativas ao mérito e à prova da ação penal. 8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente para resguardar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, dada a gravidade concreta das condutas imputadas e os riscos apresentados. IV. DISPOSITIVO 9. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312, 316, parágrafo único, Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 696.191; TJDFT, HCs 07320198020228070000, 07173802320238070000. (Acórdão 1965705, 0701138-18.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) HABEAS CORPUS. ESTELIONATO ELETRÔNICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. FUGA. DIVERSAS OCORRÊNCIAS CONTRA A PACIENTE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONTEMPORANEIDADE. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. NÃO INDICAÇÃO. PRAZO DE CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PRAZO IMPRÓPRIO. DESÍDIA ESTATAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente apoiou-se em elementos concretos para demonstrar a necessidade da segregação cautelar, apontando a existência do crime, os fortes indícios de autoria, o risco de reiteração criminosa e a não localização da investigada para prestar esclarecimentos à polícia, o que se constituiu em risco à ordem pública e à persecução penal, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP. 2. A contemporaneidade refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não aos fatos em si. Precedentes do STF. 3. Conquanto o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) consagre, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra do status libertatis, tornando a custódia provisória do indivíduo uma excepcionalidade, tal princípio não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, se preenchidas os requisitos do art. 312 e estiver preenchido um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. 4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado; qual seja, resguardar a ordem pública, o meio social e a persecução penal. 5. O prazo assinalado na lei para conclusão do inquérito policial é impróprio; ou seja, pode ser prorrogado a depender da complexidade das investigações, o que já se vislumbra no caso, diante das diversas medidas cautelares autorizadas pelo juízo, resultando na busca e apreensão de diversos aparelhos celulares e computadores, quebra de sigilo telefônico, telemático e bancário, não só da paciente como dos demais investigados, mostrando-se prematuro afirmar que há desídia estatal na condução do inquérito que aponte para constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1958639, 0749318-02.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 17/02/2025.) Acrescente-se que, ao diferente do verberado pela impetrante, o periculum libertatis autorizador da segregação cautelar não decorreu da periculosidade em abstrato do crime, mas das circunstâncias apuradas, da continuidade delitiva e da participação de vários corréus. No que tange aos prejuízos morais e psicológicos, se presentes, decorrem da própria conduta do agente, consoante se extrai dos elementos probatórios constantes nos autos de origem e que amparam o decreto prisional. Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 07 de março de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.